Tribunal: TJBA
Processo: 8137725-42.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137725-42.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: DILMA BARRETO PEREIRA

Advogado(s)
:
JEFFERSON LUIZ GROSSL

SR06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DO CDC. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA EXTEMPORÂNEO. MÉRITO. TAXA DE 22% AO MÊS. ALEGAÇÃO DE RISCO DA OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA. TAXA SUPERIOR AO TRIPLO DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS PECULIARIDADES DA OPERAÇÃO QUE JUSTIFICARIAM A COBRANÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o julgador expõe de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento, não estando obrigado a rebater um a um todos os argumentos trazidos pelas partes.

2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte, devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, quedou-se silente por longo período, vindo a manifestar-se apenas após a decisão de julgamento antecipado, o que evidencia preclusão temporal.

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.

4. A limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN é medida que se impõe quando verificada abusividade na cobrança, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

5. Embora o banco alegue tratar-se de linha de crédito especial destinada a clientes com restrições cadastrais, não comprovou que o autor se enquadrava nesse perfil de risco.

6. No caso concreto, a taxa praticada (22% a.m.) supera em mais de três vezes a média de mercado (6,50% a.m.), sem que tenham sido demonstradas circunstâncias concretas que justificassem tamanha discrepância.

7. A alegação da instituição financeira de que opera em nicho específico de mercado com clientes de alto risco não é suficiente, por si só, para justificar cobrança de juros em patamar tão elevado sem a devida comprovação dos custos operacionais que legitimariam tal prática.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8137725-42.2021.8.05.0001
, em que figura como Apelante
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como Apelada
DILMA BARRETO PEREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA